Tribunal: TJSP
Processo: 2293554-68.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEPÓSITO DE RECEBÍVEIS EM CONTA VINCULADA. EFEITO SUSPENSIVO. Insurgência contra despacho inaugural que indeferiu o efeito suspensivo. Não conhecimento. Julgamento do agravo de instrumento. Perda do objeto.
Recurso não conhecido